Tribunal: TJDFT
Processo: 0008130-77.2018.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
APELAÇÃO. CRIMINAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ESTELIONATOS. CONTRA SERVIDORES PÚBLICOS APOSENTADOS. LAVAGEM DE DINHEIRO. AUTORIA E MATERIALIDADE DE TODOS OS CRIMES. COMPROVAÇÃO. ACERVO SUFICIENTE. PALAVRA DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELAS INVESTIGAÇÕES. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. CONTINUIDADE DELITIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. HABITUALIDADE CRIMINOSA. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
I - Mantém-se a condenação pelo delito de organização criminosa quando comprovado por vasto acervo probatório, notadamente extensa interceptação telefônica, documentos, depoimentos das vítimas e policiais responsáveis pelas investigações, a existência de grupo estruturalmente ordenado e caracterizado pela divisão de tarefas, com hierarquia e subordinação, especializado na prática de crimes de estelionato contra funcionários públicos aposentados e posterior lavagem de dinheiro.
II - O delito de organização criminosa é formal, vale dizer, se consuma com a mera associação nos termos do art. 2o, da Lei no 12.850/2013, sendo prescindível o cometimento de qualquer ilícito planejado pelo grupo.
III – Escorreita a condenação pelo cometimento dos crimes de estelionato porquanto, do conjunto probatório, constata-se que mediante ardil, o grupo induziu em erro aposentados, fazendo-os acreditar que receberiam diferenças pecuniárias em razão de ações judiciais, obtendo vantagem ilícita.
IV - O crime de lavagem de dinheiro se configura quando o agente, com a posse dos valores adquiridos por meio de ilícitos anteriores, inicia ações tendentes a conferir licitude.
V - O delito se desdobra em três fases, a “colocação”, quando o agente inicia a prática das ações para conversão do valor ilícito, como o depósito de valores contas de terceiras pessoas ou “laranjas”. A “ocultação”, quando o agente logra dar aparência de licitude aos valores e a “integração”, quando estes são efetivamente inseridos na economia formal.
VI - O branqueamento se configura com a mera prática da “colocação”, desde que demonstrada a consciência e vontade de dar aparência lícita aos ganhos provenientes de delito antecedente, ou seja, o especial fim de agir.
VII - No caso, as provas constantes nos autos permitem concluir que a primeira etapa foi concluída, porquanto os réus determinavam que as vítimas depositassem os valores em contas de “laranjas”. Em seguida, realizavam saques e distribuíam os ganhos, sem que as investigações tenham logrado identificar seu destino.
VIII - Nos termos do art. 71 do CP, para o reconhecimento da continuidade delitiva, os crimes devem ser da mesma espécie e praticados nas mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução.
IX - Além dos requisitos objetivos determinados pelo legislador, doutrina e jurisprudência entendem que deve estar presente o requisito subjetivo, qual seja, a comprovação de que os subsequentes são mero desdobramento dos anteriores.
X – Comprovado nos autos que a organização criminosa se ordenou e especializou na prática dos delitos de estelionato e lavagem, praticando os “golpes” diariamente e no mesmo horário bancário, afigura-se patente a reiteração delitiva, o que impede a aplicação da continuidade.
XI - Se a sentença não decidiu acerca da restituição ou perdimento dos bens, a manifestação em 2o Grau configuraria inegável supressão de instância.
XII - Recurso conhecido e desprovido.